Tribunal: TJES
Processo: 5011466-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011466-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: PEDRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Houve suficiente demonstração por parte da agravante de que, após o insucesso da tentativa de localização do executado no endereço constante do contrato (Rua da Assembleia de Deus, nº 08, bairro Jardim Tropical, Serra/ES), forneceu outros dois endereços nos quais poderia ser encontrado (Rua Herman Stern, 371, Bloco A, bairro Colina de Laranjeiras, Serra e Rua Santa Luzia, 49, bairro Jardim Tropical, Serra), restando também infrutífera a tentativa de localização, realizadas pelo Oficial de Justiça em tais endereços.

2)
O Tribunal da Cidadania firmou tese de que “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior a vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp nº 1.184.765/PA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010 – Tema nº 425). Referido entendimento, inclusive, passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (REsp 1.726.242/RJ, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 05/04/2018).

3)
Se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada.

4)

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Dacasa Financeira
S
/
A
– Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id origem 25793545) que, em “
execução por título extrajudicial
” proposta em face de
Pedro de Oliveira
, indeferiu pedido de realização de diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD com o intuito de encontrar o endereço do requerido, bem como localizar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (Id 6153414), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
demonstrou de forma cabal a impossibilidade de localizar novos endereços do agravado, apesar de ter diligenciado incessantemente; e
(ii)
é pacífica a jurisprudência acerca da desnecessidade de prévio esgotamento das diligências de pesquisa por vias administrativas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Os fundamentos adotados pelo juiz ao indeferir o pedido da exequente (ora agravante) foi de que “
as consultas a sistemas são medidas excepcionais, que devem ser deferidas somente quando restar demonstrado que a parte esgotou todos os meios que lhe são disponíveis, sem êxito
” e “
o requerente não adotou qualquer providência para a efetiva localização do devedor, preferindo, por comodidade, transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete de empreender as diligências necessárias para viabilizar sua intimação
” (Id origem 25793545).

A meu ver, houve suficiente demonstração por parte da agravante de que, após o insucesso da tentativa de localização do executado/agravado no endereço constante do contrato (R. da Assembleia de Deus, nº 08, bairro Jardim Tropical, Serra/ES),
forneceu outros dois endereços nos quais poderia ser encontrado
(Rua Herman Stern, 371, Bloco A, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES e Rua Santa Luzia, 49, bairro Jardim Tropical, Serra/ES), restando também infrutífera a tentativa de localização, realizadas pelo Oficial de Justiça em tais endereços (Id origem 19743014).

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de admitir a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“(...) V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: (...)

VI. Recurso Especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.944.161/RS, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 17/08/2021, DJe de 23/08/2021)

“(...) 3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se "desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007" (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.571.886/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 30/11/2020, DJe de 03/12/2020)

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente
, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp nº 1.184.765/PA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010 – Tema nº 425). Referido entendimento, inclusive, passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (REsp nº 1.726.242/RJ, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 05/04/2018).

Portanto, se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada.

O mencionado posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, e também, dos direitos fundamentais do contraditório e do devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta, à medida que assegura, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, não é excessivo o registro de que o pedido da agravante encontra amparo legal, na medida em que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Dessa forma, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

Com tais considerações,
dou
provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, determinar a realização de pesquisas de endereço através dos sistemas informatizados de acesso disponíveis ao juiz, conforme requerido na ação originária (Id origem 20030069).

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.